Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708705-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AURORA AMANCIO BELTRAMIN, CARLOS EDNALDO BELTRAMIN, GILSON DONIZETE BELTRAMIN, MARILDO JOSE BELTRAMIN, MARILZA MARIA BELTRAMIN, ROSANGELA MARIA BELTRAMIN TOEBE, SUELY DE FATIMA BELTRAMIN, ESPÓLIO DE ANGELO BELTRAMIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Os credores agravam contra capítulo da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729731-30.2020.8.07.0001 – id 150235138) que, em ação de liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), “chamou o feito à ordem” para, acolhendo a preliminar suscitada pelo devedor, declinar da competência para a Justiça Mato-grossense-do-sul, comarca de Maracaju, local onde se localiza o domicilio dos agravantes, possui filial o agravado e onde contratado o negócio, bem como determinou a liberação de eventual valor remanescente depositado a título de honorários periciais em favor do perito nomeado. Alegam, em suma, que a competência do Juízo foi objeto de apreciação, em 05/07/21, na decisão id 96560919, ocorrendo a preclusão, bem como optaram por um dos foros competentes, no caso, do lugar da sede do BB - CPC 53, III, “a”. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Malgrado já tenha compartilhado do mesmo entendimento que fundamenta a decisão impugnada, alterei o meu posicionamento após melhor refletir sobre o tema. O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. A propósito da previsão do CPC, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). Por sus vez, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “ 312. foros comuns concorrentes Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade dos autos serem a qualquer momento remetidos à Justiça Mato-grossense-do-sul, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator